Tribunal: TJPA
Processo: 0000299-79.1983.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000299-79.1983.8.14.0301

APELANTE: JOSE DO EGYPTO VIERIA SOARES, JS MOVEIS SA, JOSE SERGIO IANINO SOARES, JOSE DO EGYPTO VIEIRA SOARES FILHO, LUCIA DE FATIMA AMADO SOARES

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por BANCO DA AMAZÔNIA S.A. contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de JOSÉ DO EGYPTO VIEIRA SOARES FILHO e outros, para fixar honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da execução, com fundamento no art. 85, §§ 1º e 11, do CPC. O agravante sustenta a inaplicabilidade dos honorários e custas em hipóteses de extinção do processo por prescrição intercorrente, à luz do art. 921, § 5º, do CPC, com a redação dada pela Lei nº 14.195/2021, invocando precedentes do STJ. Os agravados, em contrarrazões, alegam ausência de impugnação específica à decisão recorrida, requerendo o não conhecimento do recurso com base no art. 932, III, c/c art. 1.021, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios quando o processo é extinto por prescrição intercorrente; (ii) determinar se a resistência processual do credor justifica a aplicação do princípio da causalidade para fins de imposição de ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite, como regra geral, a não imposição de honorários sucumbenciais na extinção do processo por prescrição intercorrente, conforme o art. 921, § 5º, do CPC, com a redação da Lei nº 14.195/2021.

Todavia, essa regra comporta exceção nas hipóteses em que o exequente resiste injustificadamente ao reconhecimento da prescrição, hipótese em que se aplica o princípio da causalidade, autorizando a fixação de verba honorária.

No caso concreto, o banco agravante apresentou impugnação à exceção de pré-executividade, defendendo a continuidade da execução e negando a prescrição, caracterizando resistência ativa ao pedido de extinção, o que justifica a condenação em honorários advocatícios.

A decisão agravada se alinha ao entendimento consolidado no STJ, que admite a imposição de ônus sucumbenciais diante da atuação processual que dá causa à continuidade indevida do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios é admissível na hipótese de extinção do processo por prescrição intercorrente quando o exequente opõe resistência injustificada ao seu reconhecimento.

A atuação ativa do credor em sentido contrário à extinção da execução atrai a aplicação do princípio da causalidade, justificando a imposição de ônus sucumbenciais.

A decisão monocrática que reconhece essa conduta e aplica os honorários encontra respaldo na jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 1º e 11; 921, § 5º; 932, III; 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.025.303/DF; STJ, EAREsp nº 1.854.589.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO DA AMAZÔNIA S.A. contra a decisão monocrática proferida no ID nº 23585325, a qual deu provimento à Apelação interposta por JOSÉ DO EGYPTO VIEIRA SOARES FILHO e outros, para fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da execução, com fundamento no art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

Nas razões do agravo, o ora agravante sustenta, em síntese, que é incabível a fixação de honorários advocatícios e custas processuais quando há extinção do processo em razão da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do CPC, conforme interpretação conferida pela Lei nº 14.195/2021.

Aponta que a sentença de primeiro grau corretamente deixou de fixar tais ônus, e que a decisão monocrática proferida teria contrariado entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 2.025.303/DF e dos embargos de divergência no EAREsp 1.854.589.

Por sua vez, o agravado apresentou contrarrazões nas quais pugna pelo não conhecimento do recurso, por inobservância ao princípio da dialeticidade, alegando que o agravo interno não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Ressalta que as razões do recurso limitam-se à repetição de argumentos anteriormente deduzidos e não atacam diretamente os fundamentos da decisão recorrida, incorrendo no óbice previsto no art. 932, III, c/c art. 1.021, § 1º, ambos do CPC.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

O Agravo Interno interposto pelo BANCO DA AMAZÔNIA S.A. visa reformar a decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta pelos agravados, fixando honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da execução, com fundamento no art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, em razão da resistência oposta pelo banco à exceção de pré-executividade.

O agravante sustenta que, nos termos da nova redação do § 5º do art. 921 do CPC, incluída pela Lei nº 14.195/2021, é vedada a imposição de ônus às partes quando a extinção do processo decorre do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Invoca, ainda, julgados do Superior Tribunal de Justiça, inclusive o REsp nº 2.025.303/DF e o EAREsp nº 1.854.589, que confirmariam a impossibilidade de condenação em honorários nesta hipótese, contudo, razão não assiste ao agravante.

A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça a incidência do § 5º do art. 921 do CPC como regra geral, ressalva expressamente as situações em que há resistência processual injustificada do exequente à declaração da prescrição intercorrente.

Nesses casos, incide o princípio da causalidade, o que justifica a condenação em honorários advocatícios.

Na hipótese em exame, conforme destacado na decisão monocrática, o banco agravante resistiu ativamente à exceção de pré-executividade apresentada pelos devedores, defendendo a continuidade da execução e a inexistência de prescrição, inclusive mediante apresentação de impugnação aos pedidos de extinção. Tal conduta processual justifica o arbitramento de verba honorária em favor da parte adversa, nos termos do entendimento consolidado no âmbito do STJ.

Dessa feita, ao contrário do que sustenta o agravante, não se trata de simples extinção pela inércia processual, mas de situação na qual houve efetiva atuação do credor em sentido contrário à extinção, o que atrai a responsabilização pelas verbas sucumbenciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE
PROVIMENTO,
mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 01/04/2025